Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-77.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800389-77.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

AGRAVADO: RYLDER RIBEIRO AFONSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800389-77.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

AGRAVADO:
RYLDER RIBEIRO AFONSO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENÇA DE OPERAÇÃO E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ARENA DE EVENTOS. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) VÁLIDO. DIVERGÊNCIA NOMINAL DE TITULARIDADE. ERRO MERAMENTE FORMAL. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. RETIRADA UNILATERAL E IMOTIVADA DA LICENÇA DO SISTEMA ELETRÔNICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO OU VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Óbidos contra decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Rylder Ribeiro Afonso, deferiu a tutela de urgência para determinar a emissão e disponibilização da Licença de Operação e, por conseguinte, do Alvará de Funcionamento do estabelecimento denominado "Arena Independente", localizado no Distrito do Flexal, zona rural do Município de Óbidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência nominal de titularidade no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB nº 500220), que se encontra em nome de terceiro, porém vinculado ao mesmo endereço e atividade do empreendimento, constitui óbice legítimo à concessão de licença ambiental de operação ou se configura erro meramente formal passível de superação pelo princípio do formalismo moderado; e (ii) estabelecer se a conduta da Administração Pública Municipal de retirar unilateralmente a Licença de Operação do sistema eletrônico, sem prévia instauração de processo administrativo, sem motivação formal e sem observância do contraditório e da ampla defesa, configura ato ilegal passível de controle pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB nº 500220) é documento técnico e objetivo que atesta a conformidade física e estrutural da edificação com as normas de segurança contra incêndio e pânico, possuindo vigência até 21/11/2026.

4.

A divergência subjetiva quanto ao nome do titular constante no certificado de segurança, quando relacionada ao exato endereço físico e à mesma atividade empresarial explorada pelo requerente da licença, configura vício meramente formal e sanável, que não compromete a higidez técnica das instalações ou a segurança da coletividade.

5.

Vigora no âmbito do Direito Administrativo o princípio do formalismo moderado, segundo o qual as exigências de forma devem servir como instrumento para a consecução do interesse público, sendo vedado o apego a formalidades excessivas que importem em prejuízo desproporcional ao administrado e obstem o livre exercício de atividade econômica lícita.

6.

A conduta do Município de Óbidos de retirar do sistema eletrônico a Licença de Operação previamente emitida, sem a devida instauração de processo administrativo, sem decisão formal motivada e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao particular, padece de nulidade absoluta por violação direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 2º e 53 da Lei Federal nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao âmbito municipal.

7.

O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos restringe-se à verificação de sua legalidade e conformidade com os preceitos constitucionais, não configurando invasão ao mérito administrativo ou ofensa ao princípio da separação dos poderes a determinação judicial de restabelecimento de licença obstada por ato eivado de ilegalidade e desprovido do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência de titularidade nominal em Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e vigente, que descreva corretamente o endereço e a atividade do empreendimento, constitui vício meramente formal, inapto a fundamentar o indeferimento de licença de operação, em observância ao princípio do formalismo moderado.

2.

A desconstituição ou retirada de licença de operação anteriormente disponibilizada ao administrado exige a prévia instauração de processo administrativo regular, com estrita observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos, sob pena de nulidade absoluta da conduta revogatória.

3.

O controle jurisdicional que obsta a cassação sumária e imotivada de ato administrativo favorável ao particular não interfere na discricionariedade técnica da Administração Pública, limitando-se ao legítimo exame de legalidade e constitucionalidade do agir administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV, e art. 37, caput; Lei Federal nº 9.784/1999, arts. 2º e 53; Código de Processo Civil, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta sessão foi presidida
pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
(Id. 33025046) em face de decisão interlocutória (Id. 165259093 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0802103-98.2025.8.14.0035, ajuizada por
RYLDER RIBEIRO AFONSO
, concedeu a tutela de urgência para determinar ao ente municipal a imediata emissão e disponibilização da Licença de Operação e do respectivo Alvará de Funcionamento para o estabelecimento denominado "Arena Independente".

Em suas razões recursais, o Município de Óbidos aduz, em síntese, que a fiscalização municipal identificou vício insanável no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB nº 500220) apresentado pelo particular, uma vez que o referido documento de segurança foi expedido em nome de terceiro estranho à lide, qual seja, Raimundo Nunes Pinto (Id. 163511654, autos principais). Sustenta que o AVCB possui natureza mista e personalíssima, não se tratando de mera burocracia, mas de pressuposto de segurança pública indispensável para definir a responsabilidade civil e técnica em caso de eventuais sinistros em locais de aglomeração de público.

Argumenta que a concessão de alvará de funcionamento sem a regularidade subjetiva do documento de segurança viola o poder de polícia municipal e a supremacia do interesse público sobre o privado, haja vista tratar-se de estabelecimento com lotação declarada para até 400 pessoas. Alega, ademais, a ausência de pretensão resistida na esfera administrativa, sustentando que o particular foi orientado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente a retificar o documento perante o Corpo de Bombeiros, preferindo, contudo, judicializar a questão para contornar exigências técnicas de segurança.

Por fim, aduz que a decisão recorrida configura indevida invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, em afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, por substituir o critério técnico da Administração Pública pela convicção pessoal do magistrado. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento integral para reformar a decisão agravada.

O pedido de
efeito suspensivo
foi apreciado monocraticamente por este Relator e
indeferido
(Id. 33052795), mantendo-se os efeitos da decisão de primeiro grau (Id. 163536288, autos principais) sob o fundamento de que o AVCB apresentado encontra-se válido e vigente, referindo-se ao mesmo endereço e atividade do empreendimento, caracterizando a divergência nominal mero erro formal. Destacou-se, ainda, a ilegalidade da retirada sumária da Licença de Operação do sistema sem prévio processo administrativo e sem motivação formal.

Contra essa decisão monocrática, o Município de Óbidos interpôs Agravo Interno (Id. 33066120), reiterando os argumentos expendidos na peça inicial do agravo de instrumento. Sustentou a natureza
intuito personae
da responsabilidade técnica do AVCB, aduzindo que a aceitação de documento em nome de terceiro gera um limbo de responsabilidade e expõe o Município ao risco de responsabilização solidária por falha no serviço (
faute du service
), com fulcro no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Alegou a inaplicabilidade do princípio do formalismo moderado e apontou a existência de perigo de dano inverso à integridade física da coletividade.

O agravado apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(Id. 33235877), aduzindo que o AVCB nº 500220 está plenamente válido até 21/11/2026 e que a divergência nominal constitui erro meramente formal, uma vez que o documento técnico atesta a segurança das mesmas instalações físicas da "Arena Independente". Defendeu a incidência do princípio do formalismo moderado e apontou a nulidade absoluta do ato de retirada da licença do sistema eletrônico sem processo administrativo prévio, sem motivação e sem garantia do contraditório e da ampla defesa, violando os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e os artigos 2º e 53 da Lei Federal nº 9.784/1999.

de Operação sem o devido processo administrativo prévio. Igualmente, o agravado ofereceu
contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 33240358), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. No mérito, repisou a regularidade técnica do imóvel e a ausência de risco à coletividade.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 33276428), sustentando a validade técnica do AVCB, a aplicabilidade do princípio do formalismo moderado e a flagrante ilegalidade da desconstituição da Licença

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise do mérito.

De início, em consonância com a manifestação do Ministério Público de segundo grau (Id. 33276428) e com as regras Regimentais deste Tribunal de Justiça, resta evidenciada a desnecessidade de manifestação autônoma no Agravo Interno (Id. 33066120), diante do julgamento conjunto da matéria de fundo trazida no recurso principal, restando este prejudicado pela apreciação do mérito do agravo de instrumento.

II. Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado, determinando ao Município de Óbidos a emissão de Licença de Operação e do respectivo Alvará de Funcionamento para o estabelecimento "Arena Independente" (Id. 165259093 dos autos originários).

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso sob exame, ambos os pressupostos restaram cabalmente demonstrados pelo autor da demanda originária.

A probabilidade do direito do agravado repousa, primordialmente, na validade técnica do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB nº 500220), documento que possui vigência até 21/11/2026 (Id. 163511654, autos principais). O Corpo de Bombeiros Militar, órgão detentor da competência técnica exclusiva para avaliar as condições de segurança contra incêndio e pânico, realizou a vistoria e atestou que a estrutura física do imóvel atende integralmente às exigências legais de segurança.

A divergência apontada pela fiscalização municipal reside exclusivamente no fato de o AVCB ter sido emitido em nome de Raimundo Nunes Pinto, terceiro estranho à lide, enquanto o requerente da licença e proprietário do estabelecimento é o ora agravado, Rylder Ribeiro Afonso (Id. 163511654, autos principais).

Ocorre que, no âmbito do Direito Administrativo, vigora o princípio do
formalismo moderado
, o qual orienta que as exigências de forma não devem ser tratadas como um fim em si mesmas, mas sim como instrumentos para a garantia da legalidade e a consecução do interesse público. O apego cego e intransigente a formalidades burocráticas, quando ausente qualquer prejuízo ao interesse público ou a terceiros, configura desvio de finalidade e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

No caso concreto, o AVCB nº 500220 descreve com exatidão o endereço do empreendimento e a natureza da atividade desenvolvida (Id. (Id. 163511654, autos principais). Trata-se do exato espaço físico da "Arena Independente", situado no Distrito do Flexal, em Óbidos/PA. A segurança das instalações físicas é de natureza real, ou seja, adere à estrutura do imóvel vistoriado. A divergência de nome constante no cabeçalho do documento constitui erro meramente formal e perfeitamente sanável, incapaz de afastar a constatação técnica de que o prédio está seguro para o funcionamento.

Ademais, verifica-se nos autos um elemento fático que corrobora a ilegalidade da conduta do ente público: o próprio Município de Óbidos já havia emitido previamente a Licença de Operação em favor do agravado (Id. 163511655, autos principais). Com tal ato, a Administração Municipal reconheceu, por ato próprio dotado de presunção de legitimidade, que o particular preenchia todos os requisitos técnicos e jurídicos para o funcionamento de sua atividade econômica.

A posterior retirada da referida Licença de Operação do sistema eletrônico municipal, de forma unilateral e sem qualquer processo administrativo prévio, configura flagrante nulidade do agir administrativo. A desconstituicão de um ato administrativo que gera efeitos favoráveis ao administrado exige, obrigatoriamente, a instauração de processo administrativo regular, com a garantia do contraditório, da ampla defesa e da devida motivação, em estrita observância ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A Lei Federal nº 9.784/1999, aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, estabelece em seu artigo 2º o dever de obediência aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica. Outrossim, o artigo 53 do mesmo diploma legal dispõe que a Administração pode revogar seus atos por conveniência ou oportunidade, mas ressalta o respeito aos direitos adquiridos e a necessidade de motivação. A invalidação sumária e imotivada perpetrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos viola frontalmente tais preceitos, revelando o caráter abusivo do ato administrativo revogatório.

Não prospera a alegação do Município de que a decisão recorrida viola o princípio da separação dos poderes ou invade o mérito administrativo. O controle judicial exercido no caso em tela é de estrita legalidade, cabendo ao Poder Judiciário intervir para coibir abusos de poder e garantir a observância das garantias fundamentais do devido processo legal. O juízo de primeiro grau não fixou critérios técnicos de segurança, mas tão somente determinou o restabelecimento de licença que havia sido retirada do sistema eletrônico ao arrepio da lei.

No tocante ao perigo de dano, este milita em favor do agravado, uma vez que a ausência do alvará de funcionamento expõe o empreendimento ao risco iminente de interdição física e paralisação de suas atividades econômicas regulares, com graves prejuízos financeiros e comprometimento do livre exercício da atividade profissional, direito assegurado pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Por outro lado, não se constata perigo de dano inverso ou risco à coletividade, porquanto as condições de segurança da arena de eventos encontram-se devidamente certificadas pelo Corpo de Bombeiros por meio de documento técnico válido até o final do ano de 2026. A medida deferida possui caráter precário e reversível, podendo ser revista caso a Administração demonstre, por meio de processo administrativo regular e com contraditório, a ocorrência de alteração fática ou descumprimento superveniente das normas de segurança.

Destarte, demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a emissão da Licença de Operação e do Alvará de Funcionamento do estabelecimento "Arena Independente".

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 06/07/2026